Tribunal: TJDFT
Processo: 0781328-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN E DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, a qual, considerando a ilegitimidade passiva do Detran e do Distrito Federal, julgou extinto o presente feito sem exame de mérito.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, ora deferido. Contrarrazões apresentadas.
3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é expressamente delimitada no artigo 2o da Lei no. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, dispõe que "É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos”.
4. Muito embora tenha manifestado minha posição contrária, o fato é que conforme as discussões havidas na última sessão de julgamento das Turmas Recursais Reunidas, em que pese a uniformidade de entendimento não ter sido alcançada, houve a prevalência do entendimento que a legitimidade deve ser aferida a partir dos pedidos formulados pela parte autora, e assim os pedidos de transferência do veículo, débitos, infrações e respectivas pontuações direcionados aos entes públicos deverão ser objeto de apreciação pelo Juizado de Fazenda. Assim, cumpre reconhecer que são competentes os Juizados da Fazenda Pública para processar e julgar as demandas nas quais a parte autora, alienante do veículo, pede a transferência do bem e débitos tributários para o adquirente, hipótese dos autos.
5. Portanto, a sentença deve ser desconstituída para assegurar a formação da relação processual e a regular instrução do processo. No mesmo sentido: Acórdão 1936749, 0760154-83.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.
6. RECURSO PROVIDO. Sentença desconstituída.
7. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.